Tribunal: TJES
Processo: 5014694-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014694-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IRRAZOABILIDADE. MEDIDA URGENTE CONCEDIDA. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal no Tema nº 22, “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

2. A
hipótese dos autos ao que tudo indica não revela situação excepcionalíssima grave suficiente para eliminar o agravado do certame e revela flagrante risco de ofensa ao princípio da presunção de inocência.

3
. Não traduzindo teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial, mantém-se íntegra a interlocutória impugnada.

4. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5014694-50.2024.8.08.0000

Agravante:

Município de Serra/ES

Agravado:

Pedro Henrique dos Santos

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra/ES em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, que, nos autos de mandado de segurança, deferiu a liminar em favor do agravado Pedro Henrique dos Santos, permitindo sua participação nas fases subsequentes do concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Segurança, Edital nº 001/2023, após sua eliminação na fase de investigação social.

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente que o agravado foi eliminado do certame por possuir histórico de processos criminais, o que comprometeria sua idoneidade moral e conduta irrepreensível, atributos imprescindíveis para o exercício das funções de segurança pública. Argumenta, ainda, que a decisão de primeira instância interfere indevidamente na autonomia administrativa do ente público e solicita a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de manter a eliminação do candidato. (ID. 9930503)

Por meio da decisão ID. 10293111 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Parecer Ministerial, pela desnecessidade de intervenção (ID. 11243709).

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 21 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre
agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a liminar em favor do agravado Pedro Henrique dos Santos nos autos de mandado de segurança por ele impetrado, permitindo sua participação nas fases subsequentes do concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Segurança, Edital nº 001/2023, após sua eliminação na fase de investigação social.

Em suas razões,
o agravante sustenta basicamente que o agravado foi eliminado do certame por possuir histórico de processos criminais, o que comprometeria sua idoneidade moral e conduta irrepreensível, atributos imprescindíveis para o exercício das funções de segurança pública. Argumenta, ainda, que a decisão de primeira instância interfere indevidamente na autonomia administrativa do ente público e solicita a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de manter a eliminação do candidato. (ID. 9930503)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 10293111 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora quando da análise do mérito do agravo, tenho que melhor sorte não alberga o recorrente.

Ocorre que, conforme cuidei de ressaltar na decisão antes mencionada,
quanto ao tema objeto da presente demanda o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento ao julgar o RE n.º 560.900, em sede de repercussão geral (Tema 22):

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1.
Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “
Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020, destaque não original)

Além disso, como bem ressaltado pela Julgadora de origem, o
“[...]processo que motivou sua eliminação ainda encontra-se na fase embrionária (ID 47442574), inexistindo condenação contra o impetrante[...]”
, o que se harmoniza com a jurisprudência vinculante acima transcrita.

Portanto, a hipótese dos autos ao que tudo indica não revela situação excepcionalíssima grave suficiente para eliminar o agravado do certame e revela flagrante risco de ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Nesse contexto, considerando que a natureza da demanda de origem e os fundamentos da decisão impugnada, hei de privilegiar os termos da interlocutória recorrida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.